Tribunal: TJSP
Processo: 2195754-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Ação indenizatória ajuizada por minoritários contra controladora. Decisão que, no curso do feito, indeferiu pedido da ré no sentido de que os autores prestassem caução. Pedido fundado em redução superveniente da participação societária dos autores para menos de 5%. Agravo de instrumento da ré.

Quórum mínimo de 5% para propositura de ação de responsabilidade contra controlador de companhia (§

Ementa:
Ação indenizatória ajuizada por minoritários contra controladora. Decisão que, no curso do feito, indeferiu pedido da ré no sentido de que os autores prestassem caução. Pedido fundado em redução superveniente da participação societária dos autores para menos de 5%. Agravo de instrumento da ré.

Quórum mínimo de 5% para propositura de ação de responsabilidade contra controlador de companhia (§ 1o, "a", do art. 246 da Lei 6.404/1976). Requisito atinente à legitimidade ativa de minoritários por substituição processual à sociedade. Percentual que deve ser aferido no momento do ajuizamento, sendo irrelevante eventual diminuição da participação societária no curso da demanda. "Apenas aquele que é acionista na data a propositura da ação tem legitimidade e interesse de agir como substituto processual. O que importa, aqui, é a data da propositura da ação, ainda que o autor da ação tenha se tornado acionista somente após a ocorrência dos atos antijurídicos, posto que todos os sócios são indiretamente afetados pelos efeitos atuais dos atos ilícitos anteriores. Uma vez proposta a ação, ela deve prosseguir mesmo que o seu autor deixe de ostentar a condição de acionista da companhia em questão, e mesmo que nenhum outro acionista ou a própria companhia se legitimem para prosseguir com o processo." (MODESTO CARVALHOSA e FERNANDO KUYVEN). "Embora considerando o litisconsórcio como necessário, o STJ entendeu que são irrelevantes as alterações de percentual ocorridas durante o processo; a exigência de litigância conjunta restringir-se-ia à data da propositura da ação." (FREDIE DIDIER JR.).

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.